Tribunal: TJDFT
Processo: 0730296-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO/ENCERRAMENTO DE CONTA COM RETENÇÃO DE SALDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FRAUDE E DA NECESSIDADE/PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESBLOQUEIO/RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida a promover o desbloqueio da conta de pagamento da parte autora e a disponibilizar os valores correspondentes ao saldo existente em 15/11/2024 (R$ 4.513,12), bem como a pagar ao autor reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 79289691.
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito devolutivo, sendo que o efeito suspensivo só será concedido em caso de dano irreparável (art. 43, Lei no 9.099/95). Não demonstrado perigo excepcional no presente caso, deve o presente recurso ser recebido sem efeito suspensivo.
4. Na inicial, a parte autora, microempresário individual, aduz ter transferido, em 15/11/2024, a quantia de R$ 4.500,00 da conta bancária de seu genitor para sua conta junto à requerida, destinada ao capital de giro de sua atividade empresarial. Afirma que, no mesmo dia da transferência, ao tentar realizar transação via PIX, foi surpreendido com o encerramento de sua conta e a retenção do saldo de R$ 4.513,12. Sustenta que a requerida não apresentou fundamentação concreta para a medida, limitando-se a invocar direito contratual de encerramento unilateral. Acrescenta ter realizado mais de 40 contatos com a central de atendimento, sem obter solução ou esclarecimentos satisfatórios. Requereu o desbloqueio do saldo retido em sua conta de pagamento, bem como reparação por danos morais.
5. Em se tratando de relação havida entre microempreendedor individual (MEI) e instituição do mercado financeiro, exsurge a vulnerabilidade do primeiro frente à segunda, de maneira a ser possível a aplicação das regras que regem a relação de consumo. Nesse sentido, nota-se o entendimento do STJ exposto no REsp 1.195.642/RJ, relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012. Assim, a controvérsia há de ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Instituições de pagamento podem adotar bloqueio preventivo por suspeita de fraude como exercício regular de direito, mas devem comprovar a motivação, agir com proporcionalidade (inclusive temporal) e observar as regras de custódia da prova nos autos. O bloqueio injustificado ou mantido por prazo desarrazoado configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.
7. Restou incontroverso nos autos a retenção, na conta do autor, do saldo de R$ 4.513,12 desde 15/11/2024, bem como a manutenção do bloqueio por meses (com rendimentos creditados sob guarda da requerida).
8. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). No caso, a requerida não logrou comprovar, de forma robusta e específica, que as transações realizadas pelo autor eram fraudulentas, nem que o bloqueio/encerramento observou limites temporais e procedimentais (inclusive comunicação prévia eficaz). Desse modo, a privação indevida do acesso a numerário essencial à subsistência/capital de giro ultrapassa mero aborrecimento.
9. Conforme restou pontuado na sentença, mesmo após a inversão do ônus da prova e as sucessivas determinações judiciais para comprovação de tais alegações, a requerida não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse a ocorrência das irregularidades afirmadas. Não foram apresentados registros específicos de denúncias, não foram identificadas quais transações seriam irregulares, não foram apontados os critérios utilizados pelo sistema de monitoramento para classificar as operações como suspeitas, nem foram produzidas provas de que o autor tenha sido efetivamente notificado sobre as suspeitas antes do bloqueio definitivo.
10. Conclui-se, pois, que houve falha na prestação do serviço, com restrição indevida ao acesso do numerário essencial ao exercício da atividade do MEI e à sua subsistência, o que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral.
11. Quanto ao valor fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem. Nesse trilhar, o valor deve ser fixado a quem incumbe o julgamento da causa, somente admitindo-se a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. A fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável e proporcional, atendendo ainda às finalidades reparadora e pedagógica-punitiva de que se revestem as condenações. Assim, sem reparos à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.